Tribunal: STF
Processo: RE 1384572
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade da majoração de alíquotas progressivas prevista nos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a contribuição previdenciária seja limitada à alíquota de 14%; e condenar a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas, observada a prescrição quinquenal (Doc. 52)



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 57), foram rejeitados (Doc. 65).



    No RE (Doc. 70), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO defende a constitucionalidade da EC 103/2019, pois prestigia o princípio da capacidade contributiva – aplicada por meio da progressividade de alíquotas - e da solidariedade. Alega sua consonância com o disposto nos artigos 39, 40, 150, 194, 195, 201 e 202 da Carta Magna. Argumenta que não há direito adquirido à manutenção de alíquota de contribuição social.



    Aduz que a matéria em debate no presente RE é objeto de análise das ADIs 6254, 6255 e 6258, razão pela qual requer a suspensão do recurso até o julgamento do mérito das referidas ações diretas no âmbito desta SUPREMA CORTE. 



    Por fim, postula o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    Em contrarrazões, a parte recorrida alega, preliminarmente, a incidência das Súmulas 282, 356 e 279 do STF. Quanto ao mérito defende a inconstitucionalidade da progressão de alíquotas estabelecida pela EC 103/2019 e requer a manutenção da decisão recorrida.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso, o Juízo a quo deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Social instituída pelo art. 11 da EC 103/2019. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 1-6, Doc. 52):



    “Trata-se de ação na qual a parte autora postula a declaração incidental de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas previstas no art. 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias devidas pelos servidores públicos federais, a depender da base de contribuição. 



    O pedido foi julgado improcedente. 



    Recorre a parte autora postulando a reforma da decisão. 



    Vejamos. 



    Eis o teor do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que entrou em vigor no ordenamento jurídico no mês de abril de 2020, in verbis: 



    Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). 



    § 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros: 



    I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais; 



    II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais; 



    III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais; 



    IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo; 



    V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual; 



    VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais; 



    VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e 



    VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais. 



    § 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. 



    § 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. 



    § 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis. 



    Tenho que essa sistemática de tributação progressiva viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória. 



    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificadamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%. 



    A progressividade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 revela-se, outrossim, confiscatória, o que é vedado pela cláusula pétrea do art. 150, inciso IV, da Constituição da República. 



    O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de até 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco. 



    Para elucidar esse fato, cabe rememorar a decisão proferida pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2010, cuja ementa passo a transcrever, in verbis: 



    […]



    No julgamento acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal asseverou, de forma clara, que resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. 



    Quanto ao efeito confiscatório decorrente do acúmulo da contribuição previdenciária progressiva ao tradicionalmente progressivo imposto de renda, é válido trazer à colação a lúcida ponderação do Ministro Marco Aurélio, secundada pelo Ministro Carlos Velloso, in verbis: 



    Senhor Presidente, somemos o Imposto de Renda, da ordem de 27,05% (vinte e sete ponto cinco por cento - sic) com a percentagem concernente à contribuição - não vamos partir para o argumento teratológico, e não sei se seria teratológico, dizendo-se do percentual relativo à contribuição na ordem de 25% (vinte e cinco por cento), porque a gradação resulta alfim em 22% (vinte e dois por cento). Chegam-se, praticamente, a 50% (cinquenta por cento). Vamos exigir mais para concluir pela configuração do confisco; vamos exigir 100% (cem por cento)? Só se for para deixar totalmente à mingua os servidores. 



    [...] 



    Os vencimentos estão sujeitos a tributos, é uma norma constitucional, mas, também, é norma constitucional a reveladora da garantia da irredutibilidade, e a tenho, na espécie, como maltratada, infringida pela lei que implicou a majoração da alíquota." (excertos do voto do Min. Marco Aurélio) 



    "... o efeito de confisco se caracterizaria, sobretudo, no fato, pror exemplo, de o servidor, em razão da exigência fiscal, ter que se privar de bens ou utilidades de que vinha se utilizando. Busquei, então, inspirar-me na minha situação pessoal, caso tivesse que pagar a contribuição na alíquota de 25%. Fiz os válculos: somada a alíquota progressiva da contribuição - 25% - à alíquota do imposto de renda, verifiquei ocorrer decréscimo, nos meus vencimentos, que me impediria de continuar utilizado de bens úteis, como, por exemplo, o automóvel que comprara mediante financiamento. [...] Somando-se a isso a alíquota do imposto de renda, que também varia, penso que é possível concluir caracterizado o caráter confiscatório da alíquota progressiva de 25%, efeito confiscatório esse que a Constituição não admite (C.F., art. 150, IV)" (excertos do voto do Ministro Carlos Velloso) 



    Inconstitucional, pois, a majoração da alíquota base determinada pelos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a tributação deve limitar-se à alíquota de 14%, que se situa nas raias do confisco, mas pode ser tolerada porque, malgrado excessivamente onerosa, também se aplica ao regime geral de previdência. 



    Assim, o recurso da parte autora deve ser provido para se declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas, observada a prescrição quinquenal.”



    Acerca da matéria, nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, todas de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, foram negadas as cautelares pleiteadas, assentando-se a plena vigência do art. 11 da EC 103/2019 até o julgamento das ações pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     Pela pertinência, confira-se o dispositivo das decisões proferidas naquelas ADIs:



     “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário” (ADI 6.254-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). (grifo nosso)



     No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 2º E DO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.341.715-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/11/2021, Primeira Turma)



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.381.025, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/5/2022; RE 1.381.022, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2022; RE 1.336.867, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente